Tribunal: TCU
Processo: 016.657/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11184/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em autorizar que a Secretaria de Fiscalização de Pessoal realize a diligência proposta pelo Parquet especializado no que diz respeito ao ato da Sra. Gladis de Fatima Canfild Medeiros (peça 2), e em considerar legais para fins de registro os demais atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 016.657/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Gladis de Fatima Canfild Medeiros (XXX.774.619-XX); Ito Cunha da Silva (XXX.702.530-XX); Leila Aparecida Rodrigues Tayao Dutra (XXX.280.027-XX); Luiz Roberto Bernardi Bachilli (XXX.554.240-XX); Maria Kuhn Schmitt (XXX.778.809-XX); Maria Ligia Luz Narciso (XXX.197.879-XX); Maria Zelia Ferreira de Sousa (XXX.581.369-XX); Maria da Gloria de Oliveira (XXX.167.459-XX); Vera Lucia Wolff (XXX.486.849-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.